Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722547-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS PACIENTE: FABIO VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Vieira dos Santos, em seu próprio favor, no qual postula o reconhecimento da continuidade delitiva nos autos do processo 2011.08.1.004549-9, no qual foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, bem como requer a remição da pena em razão de dias trabalhados. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, sobreveio manifestação no sentido de que, em relação ao pedido de continuidade delitiva, a via do habeas corpus é inadequada e que será analisada a viabilidade de ajuizamento de Revisão Criminal. Quanto ao pedido de remição, informou que consta homologação dos dias trabalhados relativos ao período entre 01/04/2021 e 06/05/2021, restando pendente apenas a atualização no Relatório da Situação Processual Executória, destacando que não encontra fundamento jurídico para complementar o pedido (ID 27771110). É o relatório. O writ não merece ser admitido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que nos autos do processo 2011.08.1.004549-9 o impetrante/paciente foi condenado definitivamente à pena de 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de tentativa de homicídio qualificado. Na sentença, o MM. Juiz reconheceu que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e não houve recurso em relação a esse tema. O pedido formulado no presente habeas corpus visa alterar o entendimento adotado na sentença, que transitou em julgado, definitivamente em 31/08/2015. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]” (AgRg no HC 672.857/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 201187 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021). Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “[...] HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida [...]” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INADMISSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA CUIDAR DA MÃE. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO. No tocante à alegada nulidade da intimação por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, não se admite a impetração, porque substitutiva do recurso de apelação já interposto e contendo a mesma alegação. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluída a revisão criminal, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). [...]” (Acórdão 1269649, 07245834120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Por outro lado, quanto ao pedido de remição da pena, a Defensoria Pública informou que não há pendências na homologação de dias trabalhados, com a única ressalva de que o Relatório da Situação Processual Executória ainda não estava atualizado com a última homologação. Todavia, a omissão quanto à atualização do Relatório da Situação Processual Executória já foi suprida, a pedido da própria Defensoria Pública. Assim, constatado em relação ao primeiro pedido a nítida utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, bem como informado quanto ao segundo pedido que não existem pendências quanto à remição de pena pretendida, deve o writ ser inadmitido. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, tanto em razão da inadequação da via eleita como em relação à inexistência de coação ilegal quanto ao pedido de remição, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador